Tribunal: TJMT
Processo: 1012811-26.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012811-26.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Prescrição, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), OSMAR RIBEIRO - CPF: 502.806.191-20 (RECORRENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO EQUIVOCADAMENTE. MATÉRIA QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES E NO PARECER PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL, EM RAZÃO DOS PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM REITERAÇÃO E RECONSIDERAÇÃO, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE REABRIR, SUSPENDER OU INTERROMPER O PRAZO RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

A defesa do reeducando apresentou, em datas distintas, sucessivos pedidos de prescrição da pretensão executória, em reiterações ou reconsiderações, já indeferidos na decisão primeva de 2021, incapazes de interromper ou reabrir o prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Osmar Ribeiro contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Cuiabá/MT, no executivo de pena 0011606-33.2011.8.11.0042. Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
tempestivamente, pleiteando:
a)
prescrição da pretensão executória (ID 133599659).

Após despacho para retificação da autuação e procedimento (ID 143214164), aportaram aos autos decisão em juízo de retratação (ID 155073658), contrarrazões (ID 164312659) e, por fim, parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, pelo desprovimento da pretensão (ID 169251653).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, em relação à certidão anexada (ID 164312682), tem-se que houve decisão monocrática no recurso em sentido estrito 1023195-48.2022.8.11.0000, extinguindo o feito sem resolução de mérito, tendo transitado em julgado no dia 05 de junho de 2023. Dessa forma, prontamente foi reconhecida a litispendência, com as baixas de estilo.

De outro lado, inobstante tenha sido interposto recurso em sentido estrito em evidente equívoco, pois o correto seria agravo em execução penal, que poderia ser superado pela fungibilidade, tem-se que o recurso
não merece ser conhecido
. Em verdade, como bem levantado pelo Ministério Público, a decisão ora atacada foi exarada em 23 de junho de 2022, indeferindo o pleito defensivo de extinção da punibilidade pela prescrição, mantendo-se expressamente decisão pretérita com o mesmo pedido, datada de 20 de abril de 2021 – até porque, se estivesse realmente prescrito, poderia ser concedido por este relator de ofício, o que não é o caso dos autos:

(...)
Verifica-se dos autos que o réu OSMAR RIBEIRO foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, cuja pena transitou em julgado para a acusação na data de 24/03/2011 (fls.42, mov. 1.1). Ante a não localização do recuperando, foi expedido mandado de prisão em desfavor do penitente (fls. 56/57).
Pois bem, o prazo prescricional para o caso em tela é de 12 anos, em razão de a pena ser superior a 04 (quatro) anos e não exceder 8 (oito) anos de reclusão, por força do inciso III, do art. 109, do Código Penal.
No mais, trata-se, no caso aduzido, de prescrição da pretensão executória, de modo que, o último marco interruptivo é o trânsito em julgado para a acusação (art. 112, I, do CP). Neste passo, a pretensão executória será fulminada em 23.03.2023, prazo este constante, inclusive, do mandado de prisão expedido nos autos. Salienta-se que o cálculo apresentado pela defesa, em seu petitório acostado à mov. 10.1, está equivocado, já que aponta que, na data do fato, o penitente seria menor de 21 (vinte e um) anos, o que importaria em diminuição do prazo prescricional à metade. Inobstante, verifica-se que, na data do fato, o apenado contava com 33 (trinta e três) anos.
Sem mais delongas, com fundamento nos artigos arts. 109, III e 112, I, ambos do código penal, DEIXO de acolher o pedido formulado pela defesa. (...).

Nesse sentido, a defesa do reeducando, constituída por diferentes patronos, apresentou, em datas distintas, sucessivos pedidos de prescrição da pretensão executória (07 de abril de 2021, com decisão em 20 de abril de 2021,
sem recurso defensivo após
; 24 de maio de 2022 e 01º de junho de 2022, com decisão em 23 de junho de 2022, interpondo o presente recurso). Ou seja, a defesa reitera os mesmos pleitos de reconhecimento de prescrição já indeferidos na decisão primeva de 2021, como se fossem reiterações ou reconsiderações, incapazes de interromper ou reabrir o prazo recursal.

Logo, a intempestividade se faz presente, em razão da interposição de recurso fora do prazo legal (súmula 700 do Supremo Tribunal Federal), por não ter sido a irresignação manifestada logo após a ciência da primeira decisão de 2021, não possuindo as reiterações o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal. Aliás, nesse mesmo sentido se posicionou esta Corte de Justiça:

(...) O
pedido de reconsideração
é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos,
máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei
, como é o caso do prazo para interpor recurso de Agravo em Execução Penal. Dessa forma, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada, não se conhece do recurso de agravo em execução. (...) (N.U 1004418-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 01/08/2023,
Publicado no DJE 02/08/2023
).

(...)
Segundo sedimentada jurisprudência
,
o pedido de reconsideração não é capaz de suspender ou interromper o prazo recursal
, mormente quando formulado após o transcurso do lapso legal para eventuais recursos. Agravo não conhecido, diante da intempestividade recursal. (...) (N.U 1005652-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 12/07/2023,
Publicado no DJE 21/07/2023
).

(...) O pedido de reconsideração da decisão não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.
Interposto o agravo fora do quinquênio legal, não deve ser conhecido, diante da ausência do pressuposto de admissibilidade recursal da tempestividade
. (...) (N.U 1014376-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 27/09/2022,
Publicado no DJE 28/09/2022
).

Ante o exposto, acolhendo a preliminar aventada pelo Ministério Público em contrarrazões e no parecer,
não conheço

do recurso interposto
. Via de consequência, em razão da intempestividade evidente, deixa-se de analisar a matéria de mérito trazida no bojo recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023